Tribunal: TJDFT
Processo: 0764671-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÉREO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO ANTES DO VOO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM DISPONIBILIZAR A REMARCAÇÃO OU CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO ART. 3o, § 3o, DA LEI N.o 14.034/2020. “NO SHOW” NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, pois a empresa aérea não respondeu às solicitações do Recorrente, que tentou remarcar o voo, por telefone e e-mail, antes de sua realização.
2. De tal forma, não resta caracterizado o “no show”. Não atendida a concessão de crédito na forma do artigo 3o, § 3o, da Lei n.o 14.034/2020, a passagem deve ser integralmente reembolsada pela empresa aérea.
3. O Recorrente, contudo, não faz jus ao reembolso de passagem para o mesmo destino em data diversa, sem nexo com a passagem adquirida junto à Ré.
4. Não se verificam danos morais na espécie. Os percalços enfrentados para obtenção do reembolso já seriam esperados em razão da circunstância excepcional do momento de pandemia, em que o transporte aéreo esteve sujeito a inúmeros cancelamentos, atrasos e adiamentos. Aplicação do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao reembolso da passagem de R$ 9.972,88 (ID 35728903), descontando-se a taxa portuária R$ 443,69 já restituída, totalizando R$ 9.529,19. A correção monetária, pelo INPC, deve se dar desde a compra das passagens e os juros legais desde 30/8/2022, considerando 12 (doze) meses a partir do voo cancelado, conforme artigo 3o da Lei n.o 14.034/2020, uma vez que o reembolso deveria ter ocorrido nesse prazo.
6. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995).